Tribunal: TJSP
Processo: 1031763-88.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA DE 25% DO MONTANTE SOLVIDO. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20%. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a hipótese de rescisão do compromisso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA DE 25% DO MONTANTE SOLVIDO. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20%. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pelo adquirente, é razoável a fixação de devolução em montante equivalente a 80% dos valores pagos à vendedora. Precedentes desta Colenda 6a Câmara.
2. As contrarrazões não são a via processual adequada para formulação de pedido de reforma de sentença.